Tribunal: STF
Processo: Rcl 69461
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.288.440 (TEMA Nº 1.143). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3.395. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação.



    2. A agravante alega observado o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista a interposição de recurso de revista, e sustenta a competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas envolvendo empregados públicos celetistas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber, relativamente ao apontado desrespeito ao decidido no RE 1.288.440 (Tema nº 1.143/RG), se foi observado o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto à apontada transgressão ao acórdão da ADI 3.395, se caberia à Justiça do Trabalho o processamento da demanda originária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade à tese fixada no Tema nº 1.143/RG.



    5. O caso trata de vínculo com o poder público mediante relação de caráter jurídico administrativo – servidor temporário –, a atrair a competência da Justiça comum, conforme decidido na ADI 3.395.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo desprovido.